Tribunal: STF
Processo: RE 1268827
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 4ª Região, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NACIONALIDADE BRASILEIRA. OPÇÃO. ARTIGO 12, I, C DA MAGNA CARTA. CONDIÇÃO DE BRASILEIRO NATO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECONHECIMENTO. No presente caso, ainda que a União não tenha sido citada antes da instrução processual, ela se manifestou posteriormente, requerendo a nulidade do feito e fundamentando o descabimento da pretensão da autora sob o fato de que o pai dela somente fora declarado brasileiro nato por sentença e em momento muito posterior ao seu nascimento, o que inviabilizaria a homologação pela opção de nacionalidade brasileira. Ocorre que tal fundamento é descabido, posto que, mesmo que o genitor da autora tenha sido declarado brasileiro nato em momento posterior ao seu nascimento, a homologação da nacionalidade possui efeitos ex tunc. Precedentes do STF”. (eDOC 1, p. 145)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV; 12, I, c; e 93, IX, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o juízo a quo não teria sanado omissão e contradição do acórdão, mesmo após a oposição de embargos de declaração. (eDOC 2, p. 45)
    Sustenta-se, igualmente, que o acórdão recorrido teria violado o devido processo legal, por falta de intimação da União para intervir no feito. (eDOC 2, p. 49)
    No mérito, afirma-se que a recorrida não preencheria os requisitos da norma constitucional, pois, no momento de seu nascimento, seu pai não era brasileiro, tendo vindo a sê-lo posteriormente. (eDOC 2, p. 53)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    A irresignação não merece prosperar.
    Ressalto que, na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação ou violação à inafastabilidade jurisdicional.
    Saliento, ainda, que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, nos seguintes termos:
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    Quanto à alegada ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. A repercussão geral da matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Cabe ressaltar, nesse sentido, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial, não considerou ocorrente violação à norma procedimental que prevê a necessidade de intimação para a União, diante da ausência de prejuízo para seus interesses, como consignado pela instância ordinária. (eDOC 2, p. 98)
    No mérito, o Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Portanto, tendo sido a declarada a nacionalidade do genitor da autora através de sentença datada de 2008, tal declaração retroagiu à data de nascimento da demandante, devendo ela ser considerada filha de brasileiro nato”. (eDOC 1, p. 143)
    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a qualidade de brasileiro nato aos descendentes de pai brasileiro (desde que cumpridas as demais condições: residência no Brasil e opção pessoal), independentemente de o pai ter essa condição consolidada à época do nascimento do filho.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Homologação da opção de nacionalidade. Artigo 12, inciso I, alínea c, da CF. Efeitos ex tunc. 1. A jurisprudência firmada pelo Plenário da Corte é no sentido de que a homologação, por sentença judicial, da opção pela nacionalidade brasileira possui efeitos ex tunc. Vide: AC 70/RS-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 12/3/04. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”. (RE 909.499 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.2.2017) 
    “I. Nacionalidade brasileira de quem, nascido no estrangeiro, é filho de pai ou mãe brasileiros, que não estivesse a serviço do Brasil: evolução constitucional e situação vigente. 1. Na Constituição de 1946, até o termo final do prazo de opção - de quatro anos, contados da maioridade -, o indivíduo, na hipótese considerada, se considerava, para todos os efeitos, brasileiro nato sob a condição resolutiva de que não optasse a tempo pela nacionalidade pátria. 2. Sob a Constituição de 1988, que passou a admitir a opção "em qualquer tempo" - antes e depois da ECR 3/94, que suprimiu também a exigência de que a residência no País fosse fixada antes da maioridade, altera-se o status do indivíduo entre a maioridade e a opção: essa, a opção - liberada do termo final ao qual anteriormente subordinada -, deixa de ter a eficácia resolutiva que, antes, se lhe emprestava, para ganhar - desde que a maioridade a faça possível - a eficácia de condição suspensiva da nacionalidade brasileira, sem prejuízo - como é próprio das condições suspensivas -, de gerar efeitos ex tunc, uma vez realizada. 3. A opção pela nacionalidade, embora potestativa, não é de forma livre: há de fazer-se em juízo, em processo de jurisdição voluntária, que finda com a sentença que homologa a opção e lhe determina a transcrição, uma vez acertados os requisitos objetivos e subjetivos dela. 4. Antes que se complete o processo de opção, não há, pois, como considerá-lo brasileiro nato. II. Extradição e nacionalidade brasileira por opção pendente de homologação judicial: suspensão do processo extradicional e prisão domiciliar. 5. Pendente a nacionalidade brasileira do extraditando da homologação judicial ex tunc da opção já manifestada, suspende-se o processo extradicional (CPrCiv art. 265, IV, a). 6. Prisão domiciliar deferida, nas circunstâncias, em que se afigura densa a probabilidade de homologar-se a opção”. (AC 70 QO, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 12.3.2004 – grifo meu)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente